Tribunal: TJMT
Processo: 1008669-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008669-47.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
PACIENTE: CLEITON DE SOUZA MAGELA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado - Dr. Pauly Ramiro Ferrari Dorado, em benefício de – CLEITON DE SOUZA MAGELA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos n° 4380-82.2020.811.0002, Código 611837.
Sustenta o impetrante que o juiz da primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva da paciente, com o escopo de garantir a da ordem pública, em razão da suposta autoria pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, artigos 33, caput, e 35, da Lei no 11.343/06.
Assevera que a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação nos termos da lei, devendo ser concretamente fundamentada, sendo que, no caso, a autoridade coatora utilizou-se de termos genéricos e hipotéticos, sem qualquer referência aos elementos de provas dos autos, ressaltando que não se fazem presentes os fundamentos autorizadores da prisão preventiva, sobretudo em razão da ausência de indícios de autoria.
Por fim, sustenta que em razão da pandemia pelo Covid-19, não se realizou a audiência de custódia, sendo que os demais denunciados foram colocados em liberdade, exceto o paciente, haja vista por estar respondendo outro processo de tráfico na mesma vara criminal.
Assim, diante do alegado constrangimento ilegal a que diz estar submetido o paciente, requer a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja revogada a sua prisão preventiva; no mérito, requer a confirmação da medida liminar, concedendo-lhe em definitivo a ordem de habeas corpus.
É o relatório. Decido.
A irresignação, por ora, não merece acolhida.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida de exceção, somente sendo cabível quando, de plano, resta evidenciada eventual ilegalidade ou abuso de poder.
No caso, ressai da documentação colacionada aos autos que o douto Magistrado da origem ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, destacou que o paciente além de ser reincidente específico, responde a outro processo pela prática do crime de roubo.
Com efeito:
“(...)Apesar dos fatos alegados pela defesa do autuado em seu pleito, o certo é que, compulsando os autos, constata-se não haver nenhuma atenuação das circunstâncias cautelares que determinaram aplicar-lhe aquela medida de coação. Ressalte-se que a medida cautelar foi fundamentada na garantia da ordem pública (CPP, art. 312), eis que, conforme se verifica dos antecedentes criminais do autuado CLEITON, o mesmo ostenta histórico de envolvimento com o tráfico, havendo, inclusive, condenação prévia – pena de 6 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto – sentença prolatada em 13/8/2018 (Ação Penal no 6176-79.2018.811.0002 - ID. 533301), - transitada em julgado em 29/7/2019. Além disso, o autuado responde a processo por Roubo Majorado (art.157,§ 2o, I e II, c/c art. 329, ambos do Código Penal, cumulado também com o art. 15, da Lei 10.826/2003), - Ação Penal – ID. 454319 em trâmite no Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (FAC de fl. 42-vo). Tais fatos revelam renitência delitiva, que justifica o decreto cautelar, e não se atenuou desde a decisão que decretou a medida. (...)” (sic) (id. 39950453) (destacamos).
Desse modo, constata-se que restam configurados, ao menos por ora, os pressupostos estampados no art. 312 do CPP. O fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade do crime de tráfico de drogas e em indícios de autoria, está demonstrado satisfatoriamente, em virtude do recebimento da denúncia ofertada pela acusação.
O periculum libertatis se faz igualmente presente na necessidade de se garantir a ordem pública, lesada pela conduta imputada ao paciente, sobretudo a fim de se evitar a reiteração delitiva.
Assim, em análise perfunctória dos documentos carreados ao writ, verifica-se, em sede de liminar, ao menos, que não há ilegalidade na decisão.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de abril de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator